Tribunal: TJDFT
Processo: 0727685-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727685-71.2020.8.07.0000 RECORRENTES: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM RECORRIDA: MARTINS EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. CONSTRIÇÃO DE BEM IMÓVEL. FIADOR. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO PREVISTA ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/90. TEMA 708/STJ. SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA No 549 DO STJ. TEMA 295/STF. TESE FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. 2. De acordo com o enunciado no 549 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, "é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação". 3. Em que pese o julgado proferido em 12/06/2018 pela 1a Turma do Supremo Tribunal Federal afastando a possibilidade de penhora de bem de família de fiador em contrato de locação comercial (RE 605.709/SP), imperioso registrar que a tese firmada pelo Plenário do STF (Tema 295) não restou superada. Isto porque o julgado isolado da Suprema Corte não tem o condão de afastar entendimento anterior firmado em regime de repercussão geral. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. No recurso especial, apontam violação ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, sustentando, em suma, que a regra da impenhorabilidade deve abranger o imóvel residencial de fiador quando se trata de contrato de locação comercial, e que nesse caso não se aplica a tese firmada no julgamento do tema 708/STJ. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após, defenderem a existência de repercussão geral, alegam ofensa ao artigo 6o da Constituição Federal, repisando o mesmo argumento expendido no especial no sentido de que a penhora de imóvel residencial do fiador em contrato de locação comercial viola o direito à moradia, acrescentando que, no caso em exame, o entendimento decorrente do julgamento do tema 295/STF não deve ser aplicado. Pedem a concessão de efeito suspensivo a ambos os recursos, bem como a condenação do recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo, o recurso extraordinário não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo do apelo extraordinário, os recorrentes foram intimados para providenciarem e comprovarem o pagamento em dobro, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 18/11/2020, tendo os recorrentes, inclusive, registrado ciência em 19/11/2020. Todavia, não providenciaram o pagamento consoante determinado. Assim, não atendido o referido comando, não há como ultrapassar o óbice da deserção. Quanto ao recurso especial, cujo preparo foi regularmente recolhido, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt no REsp 1869637/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 21/9/2020). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confiram-se: AgInt no TP 2.616/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/6/2020; AgInt no TP 1.803/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/8/2020. Com relação ao recurso extraordinário, constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido apelo constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto à pretendida condenação do recorrido ao pagamento do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017